Tribunal: TJSP
Processo: 0007783-57.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000752171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007783-57.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante WAISLAN RENAN CORREA GOLA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007783-57.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0007783-57.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: WAISLAN RENAN CORREA GOLA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 43434-5
Agravo. Deferimento de progressão ao regime semiaberto e
indeferimento
do
livramento
condicional.
Decisão
suficientemente fundamentada. Ausência do requisito subjetivo
para obtenção do benefício. Necessidade de vivenciar as várias
etapas progressivas com bom comportamento carcerário para
obtenção da benesse almejada. Agravo improvido.
Ingressa o agravante com o presente reclamo pretendendo
reforma da decisão de fls. 36/37 que deferiu a progressão ao regime
semiaberto e indeferiu o livramento condicional.
Aduz que o reeducando foi condenado às penas de 11 anos, 11
meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo que foi
promovido ao regime semiaberto. Alega que o juízo das execuções indeferiu o
livramento condicional em razão da suposta necessidade de vivenciar
primeiramente o regime intermediário para absorção da terapêutica Penal.
Sustenta que estão preenchidos os requisitos da benesse.
Pondera que o reeducando apresenta bom comportamento carcerário e que é
desnecessária a prévia progressão.
Pleiteia a concessão do livramento condicional (fls. 01/08).
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls. 12/18 e
19).
A douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007783-57.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 3/6
agravo (fls. 47/54).
É o relatório.
Trata-se de agravante que cumpre pena total de 11 anos, 11
meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico
de drogas, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, com término
previsto para 26/09/2021 (fls. 22/31).
Registra a prática de 07 faltas disciplinares de natureza grave.
A benesse foi indeferida em razão da necessidade de
cumprimento de pena em regime intermediário para análise da absorção da
terapêutica penal sendo que o reeducando possui histórico desfavorável à
imediata liberdade condicional.
Em que peses as argumentações defensivas, nada de teratológico
existe.

O agravante cumpre pena por tráfico de drogas, furto qualificado e
porte ilegal de arma de fogo e praticou diversas faltas graves durante a
execução da pena, não demonstrando o cumprimento do requisito subjetivo.
Obteve a progressão ao regime semiaberto e sequer há notícias
de realização de exame criminológico.
Diante de sua prognose negativa, exige-se maior cautela, neste
momento, quanto ao livramento condicional, benefício de ampla liberdade,
sendo precoce a sua concessão, que poderia incentivar o descumprimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007783-57.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 4/6
até mesmo a reincidência de delitos.
E ensina Julio Fabbrini Mirabete, que “não basta o bom
comportamento carcerário para preencher o requisito subjetivo indispensável à
progressão. Bom comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação
do condenado e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação
social” (in Execução Penal, ed. 9a, 2000, p. 346).
Por óbvio que a lei de execução penal, quando exige o bom
comportamento carcerário para a concessão dos benefícios, não restringe a
análise de mérito subjetivo do sentenciado pelo Juiz levando em conta a
prática de faltas disciplinares e até a forma de cometimento dos delitos, eis
que todos esses elementos indicam a personalidade do sentenciado e
obedecem ao principio da individualização da pena, inclusive para não se
colocar em risco demasiado a sociedade.
Como se vê, o agravante não demonstrou aproveitamento
suficiente da terapêutica prisional, não revelando, de todo o exposto,
condições pessoais a demonstrar merecimento ao livramento condicional,
neste momento.
Foi beneficiado com a concessão do regime semiaberto e sem
recurso ministerial, nada se pode fazer.
Deve, portanto, vivenciar primeiramente este regime intermediário
para demonstrar estar apto à obtenção do livramento condicional, em razão
dos aspectos supramencionados.
E com a devida vênia, entendemos que a execução de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007783-57.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 5/6
privativa de liberdade se realiza em várias etapas, adotando o Código Penal o
sistema progressivo ou Irlandês, onde se inicia a pena mais grave de reclusão
pelo regime fechado e para se passar à fase seguinte, no regime semiaberto,
onde a vigilância é reduzida e há permissão de realização de trabalho externo,
sem fiscalização imediata, há necessidade de que o condenado demonstre
bom comportamento e ausência de faltas graves no seu histórico prisional, de
modo a demonstrar que assimilou a terapêutica penal.
A fase seguinte se caracteriza pelo regime aberto ou
eventualmente por livramento condicional.
Assim, deve o condenado passar por várias etapas até atingir a
liberdade plena, no caso a liberdade condicional.
A liberdade condicional não exsurge como instituto independente,
mas se encontra numa mesma linha de progressão regular até que o
condenado a alcance na execução penal.
Anota Basileu Garcia que:
"(...) o sistema progressivo, de origem inglesa, teve por objetivo
obter o aperfeiçoamento moral do condenado, através de sucessivas fases,
paulatinamente alcançadas. A primeira é o isolamento celular absoluto. Antes
de reconquistar inteiramente a liberdade, o sentenciado recebe o benefício do
livramento condicional.
Durante o isolamento celular, que visa possibilitar medite sobre o
seu crime, é visitado por enviados da administração penitenciária, que
procuram exercer sobre o seu ânimo influências moralizadoras. Segue-se,
depois, um período extenso, o maior da duração da pena, em que trabalha em
comum com os outros sentenciados, ficando isolado, à noite, na sua cela.
A terceira fase é o livramento condicional, concedido àquele que
se mostra em condições de usufruir a liberdade antes do integral cumprimento
da pena. Crofton, diretor das prisões da Irlanda, modificou o sistema, que
passou a ser conhecido pelas denominações de progressivo ou irlandês,
adicionando-lhe uma nova fase, entre o segundo e o terceiro períodos, na qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007783-57.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 6/6
o condenado seria remetido a trabalhar ao ar livre, em colônias penais, até
ficar apto a receber o livramento condicional.
O sistema adotado pelo nosso Código Penal, para a pena de
reclusão, desdobra essas gradações” (Instituições de Direito Penal, vol. I,
Tomo II, 4a edição, Max Limonad Editora, São Paulo, 1966, pág. 416/417).
Continua o mestre - “(...) o livramento condicional é elemento
integrante do sistema progressivo ou irlandês. Antes de chegar ao término da
pena que lhe foi imposta, poderá o sentenciado ser restituído à liberdade, se
se verificar a sua regeneração” (ob. cit. pág. 557).
Por fim, vale lembrar que em sede de execução vige o princípio “in
dubio pro societate”, e que não raras vezes somos surpreendidos com notícia
de delitos bárbaros praticados por condenados reinseridos precoce e
indevidamente no corpo social por intermédio da concessão de regimes de
pena menos rigorosos, quando do gozo de saídas temporárias ou mesmo no
regime aberto ou livramento condicional, que pode vir a ser o caso do cativo
que, repise-se, não deu mostras suficientes de que pode retornar ao convívio
social sem colocar em risco a sociedade.
Assim, deve ser mantida a r. decisão impugnada.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator